Tribunal: TJMT
Processo: 0004628-19.2014.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004628-19.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS APARECIDO DA SILVA - CPF: 490.177.139-68 (EMBARGADO), DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), A. DE ALMEIDA & CIA LTDA - CNPJ: 09.549.688/0001-38 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), MARIA PAULINA SIMILLI DA SILVA - CPF: 768.940.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004628-19.2014.8.11.0015

EMBARGANTE: A. DE ALMEIDA & CIA LTDA

EMBARGADO: CARLOS APARECIDO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004628-19.2014.8.11.0015

EMBARGANTE: A. DE ALMEIDA & CIA LTDA

EMBARGADO: CARLOS APARECIDO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível do mesmo número, apontando a existência de contradição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004628-19.2014.8.11.0015

EMBARGANTE: A. DE ALMEIDA & CIA LTDA

EMBARGADO: CARLOS APARECIDO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A contradição apontada pela embargante é infundada. Diz que houve equívoco na interpretação do laudo pericial e que o saldo que deve receber da parte adversa é de R$16.723,26, já considerados os serviços que deverão ser refeitos.

Confira-se excerto do voto condutor do acórdão embargado:

(...)

A conclusão do laudo pericial, que constatou a existência de inúmeros defeitos na obra, foi a seguinte:

“1. O embargante às folhas 12 alega que efetivou pagamento ao embargado no valor de R$30.500,00 e apresentou cópias dos recibos de pagamento às folhas 72 no valor de R$2.500,00, às folhas 73 um recibo no valor de R$10.730 e às folhas 74 dois recibos, sendo um no valor de R$11.839,00 e outro no valor de R$5.000,00, a soma destes recibos tem como resultado o valor de R$30.069,00. Deste modo, há uma inconformidade.

2. o Valor que o embargante efetivamente deve ao embargado em março de 2011 é de R$16.723,26;

3. Para ser aceita a construção de forma satisfatória, deverão ser sanadas as inconformidades apontadas neste laudo;

4- O embargante executou algumas modificações no projeto original desta casa, deste modo, onde houveram modificações, não foram considerados (modificação da calha, tubo condutor de água pluvial da água de chuva advinda do telhado do banheiro).”

Verifica-se que não houve equívoco na sentença, porquanto, apesar do perito ter constatado que a dívida do apelado é de R$16.723,26, afirmou em seguida que os defeitos apontados devem ser sanados.”

Importante ressaltar que a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão,
o que não se verifica neste caso.

O que se constata é a intenção dos embargantes de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhes foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022